Tribunal: TJMT
Processo: 1034237-89.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034237-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UDSON REIS DANTAS DE ABREU - CPF: 022.585.961-06 (PACIENTE), KAMILA BORTOLANZA DE SOUZA - CPF: 044.437.081-11 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA BORTOLANZA DE SOUZA - CPF: 044.437.081-11 (IMPETRANTE), ANGELICA PEREIRA DIAS SUDARIO - CPF: 058.517.561-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONVERSÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS JÁ APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria (CP, arts. 129, § 13 e 140). Sustenta-se, na impetração: (i) decretação de prisão preventiva
ex officio
, (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (iii) desproporcionalidade da medida e (iv) suficiência de cautelares diversas, dada a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo juízo da audiência de custódia, sem requerimento ministerial expresso, configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da proporcionalidade, para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, durante audiência de custódia, após oitiva do Ministério Público e da defesa, não configura atuação de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STF (RHC 234.974) e STJ (RHC 145.225/RO).

4. A decisão judicial apontou fundamentos concretos para a imposição da prisão preventiva, como histórico de reiteração delitiva do paciente e o risco à ordem pública, conforme autorizado pelo art. 312 do CPP.

5. No entanto, a gravidade concreta dos fatos foi atenuada por elementos como a lesão classificada como superficial, a existência de medidas protetivas já em vigor, a ausência de risco atual e concreto à integridade física da vítima, e os predicados pessoais do paciente.

6. O histórico do relacionamento entre as partes, com episódios de reconciliação e ausência de representação anterior, enfraquece o juízo de periculosidade atual, não se justificando a medida extrema.

7. A manutenção da prisão preventiva, diante do contexto fático, mostra-se desproporcional, sendo suficiente a aplicação das medidas protetivas de urgência já deferidas.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada em audiência de custódia após manifestação do Ministério Público e da defesa, não configura atuação de ofício, sendo compatível com o sistema acusatório.

2. A prisão preventiva deve observar o critério da proporcionalidade, sendo incabível quando ausentes elementos concretos de risco atual à ordem pública ou à vítima, especialmente diante da suficiência de medidas cautelares [medidas protetivas de urgência] já impostas.

3. Predicados pessoais e a suposta leveza da lesão podem justificar a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, salvo se estas já estiverem em vigor e se mostrarem eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 310, 311 e 312; CP, arts. 129, § 13, e 140; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 20.11.2023; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.03.2022; TJMT, N.U 1024135-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 12.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034237-89.2025.8.11.0000

PACIENTE: UDSON REIS DANTAS DE ABREU
IMPETRANTE: KAMILA BORTOLANZA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Udson Reis Dantas de Abreu
, com pedido liminar, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria [artigos 129, § 13, e 140, ambos do Código Penal] (id. 209552935 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004).

A impetrante sustenta que:
1)
a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do órgão ministerial ou representação policial, em afronta ao sistema acusatório,
2)
estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
3)
a prisão é desproporcional, sendo suficientes medidas cautelares diversas e,
4)
o paciente possui predicados [primário, residência fixa e ocupação lícita].

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (id. 318962853).

O pedido liminar foi indeferido (id. 319284898).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 319959878).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 321681865).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 28.09.2025, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria (id. 209552378 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004).

Em audiência de custódia do dia 28.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP). (...).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: (...).

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser extraído do seu histórico criminal (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), afinal, conforme se extrai do feito,
e
ste demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Registro que o custodiado foi preso em flagrante no dia 21/06/2025 (1007179-02.2025.8.11.0004) ou seja, menos de 4 meses, e já foi preso em flagrante em 30/01/2015, ou seja, 03 prisões em flagrante em 10 anos; de forma que se faz necessário garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Além disso, responde ação penal por violência doméstica (1007966-31.2025.8.11.0004).

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. (...).

Por fim, malgrado o Parquet tenha requerido a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, esclareço que a determinação do magistrado pela cautelar máxima (prisão), em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio (Informativo n. 725 do STJ); uma vez que em audiência de custódia, diante de uma prisão em flagrante, se o Ministério Público requer a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, o juiz pode decretar a prisão preventiva e isso não configura atuação de ofício (STF – AgR no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2023). (...).”
(id. 209552935 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004)

No dia 28.09.2025, no âmbito do incidente processual, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 209561610 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004) e, em 03.10.2025, a impetrante requereu a liberdade provisória do paciente (id. 210233625 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004).

Nos autos da ação penal, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em 08.10.2025, imputando as práticas dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria ao paciente (id. 210799056 – AP nº 1011542-32.2025.8.11.0004).

No dia 08.10.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 210809979 – AP nº 1011542-32.2025.8.11.0004).

Já em 10.10.2025, a impetrante apresentou resposta à acusação em favor do paciente (id. 211205652 – AP nº 1011542-32.2025.8.11.0004).

Em decisão proferida no âmbito do incidente processual, em 10.10.2025, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pelas razões transcritas abaixo:

“(...) A mera indicação de que o implicado seria arrimo familiar, por si só, isoladamente, não possui o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar.

Impende registrar que a folha de antecedentes do réu possui diversos registros, inclusive uma prisão em flagrante na data de 21/6/2025 decorrente de suposto crime também cometido no âmbito da violência doméstica, contra a mesma vítima. (...).

Evidenciada a reiteração delitiva, tenho como ainda persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, postos em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Desta feita, mantenho a prisão preventiva do réu. (...).”
(id. 211103165 – incidente nº 1011202-88.2025.8.11.0004)

Inicialmente, é preciso consignar que, ainda que não haja prévio requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, o juízo singular pode converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que seja considerada a atuação de ofício.

Eis decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“(...) Entendo não ser hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. (...).

A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Nessas circunstâncias, entendo que aquela autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. (...).”
(RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 20.11.2023)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a atuação do magistrado não está vinculada ao pleito do órgão ministerial,
in verbis
:

“(...) 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima.

2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.

Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...).”
(RHC n. 145.225/RO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.03.2022)

Diante disso, conclui-se que não há que se falar em ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a decisão judicial foi proferida após a oitiva do órgão ministerial de primeiro grau e da defesa, no âmbito da audiência de custódia, não configurando atuação de ofício, mas exercício legítimo da jurisdição em resposta à provocação regular, em conformidade com o sistema acusatório e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A respeito da prisão preventiva, trata-se de medida de natureza excepcional, cabível quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: a presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à demonstração concreta da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, tais pressupostos estão presentes.

Há elementos que indicam a materialidade delitiva e indícios consistentes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos e dos documentos constantes nos autos, especialmente considerando que o paciente foi preso em situação de flagrância pela prática, em tese, de lesão corporal contra mulher e injúria.

Desse modo, considerando o juízo de cognição sumária no âmbito de audiência de custódia, entendo que o juízo singular fundamentou de forma concreta a necessidade da medida extrema, destacando o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que já respondeu a outras ações penais e foi preso anteriormente por fatos semelhantes, inclusive contra a mesma vítima, razões pelas quais a prisão preventiva decretada observou os requisitos legais.

Nesse ponto, cumpre destacar que o paciente já havia sido preso em flagrante anteriormente, no dia 21.06.2025, em razão de suposta prática de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica, conforme autos do APF nº 1007179-02.2025.8.11.0004.

Naquele caso, a ocorrência teve início após desentendimento em via pública, nas proximidades de um bar, quando o paciente, segundo relatos policiais, teria se envolvido em luta corporal com um terceiro e, durante a intervenção, empurrado a companheira, que caiu ao solo.

Contudo, a própria ofendida, Angélica Pereira Dias Sudário, declarou em seu depoimento que não sofreu agressões físicas nem verbais, afirmando que convive bem com o paciente e que não desejava representar criminalmente contra ele, tampouco requerer medidas protetivas.

Além disso, é preciso sopesar que, do boletim de ocorrência que culminou no incidente de prisão em flagrante e ação penal referenciados neste
habeas corpus
, também resultou no incidente de medidas protetivas de urgência nº 1011203-73.2025.8.11.0004, no qual o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças, em decisão do dia 28.09.2025, impôs as seguintes MPUs em desfavor do paciente:

“(...) Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da(s) vítima(s) impondo ao suposto agressor:

1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

3) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

4) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

5) Determino ainda que seja oficiada a Patrulha Rede de Frente para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente.

INDEFIRO as demais medidas pleiteadas, sobretudo por não haver lastro probatório mínimo a ensejar seu deferimento, consignando que o pretendido poderá ser objeto de requerimento pela via específica, se for o caso.

Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estarão cometendo um crime (art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estarão sujeitos à decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA.

A medida será válida enquanto a vítima ou seus dependentes estiverem em situação de risco, conforme o tema repetitivo 1249 do STJ. (...).”
(id. 209553008 – MPU nº 1011203-73.2025.8.11.0004)

O paciente foi devidamente intimado das MPUs no dia 01.10.2025 (id. 210158603 – MPU nº 1011203-73.2025.8.11.0004).

No entanto, a própria vítima, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou interesse de
“reatar o relacionamento com o companheiro e, ainda, deseja que este retorno ao lar conjugal de modo que tais medidas não mais se afiguram necessárias”
(id. 210816337, 08.10.2025 – MPU nº 1011203-73.2025.8.11.0004).

No caso concreto, a análise dos elementos colhidos evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

Embora a vítima, nesta ocasião, tenha manifestado interesse em representar contra o paciente, observa-se que, em um episódio anterior, ela havia declarado o desejo de não prosseguir com a persecução penal nem de manter as medidas protetivas, o que demonstra que o histórico do casal é marcado por reconciliação e aparente ausência de risco permanente.

Assim, não se verifica, neste momento, perigo concreto à integridade física ou psicológica da ofendida que justifique a manutenção da custódia cautelar.

Cumpre destacar que, conforme o Informe Preliminar de Exame de Corpo de Delito (id. 209551588, pág. 2 – APF nº 1011202-88.2025.8.11.0004), a vítima apresentou “lesão superficial”, o que reforça a ausência de gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e demonstra que os fatos não evidenciam periculosidade acentuada a justificar a manutenção da prisão.

Dessa forma, diante da natureza dos fatos, da leveza da lesão constatada, dos predicados do paciente [primário, residência fixa e ocupação lícita] e da ausência de elementos que indiquem perigo concreto de reiteração criminosa, a prisão preventiva mostra-se desarrazoada e desproporcional, podendo ser substituída por medidas alternativas compatíveis com a gravidade dos fatos e as condições pessoais do custodiado.

Aplicável à hipótese:

“(...) 5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Na espécie, os registros criminais do paciente não justificam a necessidade da prisão preventiva, o suposto modus operandi empregado não se mostra extremamente reprovável e o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

7. As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia. (...).”
(TJMT, N.U 1024135-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

Nada obstante, considerando a existência de medidas protetivas de urgência em vigor em favor da vítima, deixo de substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Deve o
juízo de origem expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das MPUs impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025